Tribunal: TJDFT
Processo: 0708353-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO EM APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CARGO EM COMISSÃO. REGIME DE 40 HORAS. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR SINDICATO DE CLASSE EM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANADO.
1. A autora-embargante indica omissão no ven. acórdão, pois este, em que pese tenha dado provimento ao seu apelo, julgando procedentes os pedidos iniciais, silenciara acerca do reembolso das despesas adiantadas pela parte vencedora, na forma do art. 82, §2o, do CPC.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.